Tribunal: TJDFT
Processo: 0743073-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS.

1. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais. Especificamente acerca da liquidação de sentença, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça que apenas serão devidos honorários advocatícios nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade.

2. Na hipótese em estudo, após ter acesso aos extratos que acompanharam a contestação do Banco do Brasil, os Autores, concordando com a argumentação do Banco, requereram, em réplica, a extinção do feito.

3. Assim, tendo em vista que não houve qualquer litigiosidade, mormente diante do pedido de desistência da liquidação de sentença pelos Autores, constata-se a necessidade de reforma da r. sentença com a finalidade de se excluir a condenação em honorários advocatícios fixada.

4. Deu-se provimento ao recurso.